Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para: a) declarar a nulidade do contrato de ID 214564106; e b) condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 10.2000,00, a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde a data do desembolso, com juros legais pela SELIC (deduzido o IPCA), desde a citação. Bem como julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70728869). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que celebrou contrato lícito com a parte autora, prestando de forma regular e transparente os serviços de intermediação e negociação de dívida, conforme amplamente informado antes e durante a contratação, inclusive mediante atendimento presencial detalhado, vídeos explicativos, contrato de linguagem acessível e termo de ciência assinado pela parte autora. Sustenta que não houve falha na prestação dos serviços nem qualquer conduta que enseje dano moral, bem como que a cláusula penal prevista no contrato é válida e proporcional, devendo ser mantida. Alega ainda que a parte autora distorce os fatos ao ajuizar a ação, tentando se eximir das obrigações pactuadas, razão pela qual requer o reconhecimento da litigância de má-fé, com a aplicação das penalidades cabíveis, inclusive multa, indenização e pagamento de honorários. Por fim, defende que a cláusula contratual que permite a retenção de valores em caso de rescisão unilateral é lícita e reflete o valor originalmente cobrado a título de custos iniciais.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) validade do contrato de prestação de serviços de intermediação de dívidas; e (ii) legalidade da cláusula de retenção de valores em caso de rescisão.
III. Razões de decidir
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do artigo 51, IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
9. No mesmo sentido, prevê o artigo 39, IV, do CDC: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:(...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;(...)".
10. No caso, o contrato de adesão em exame prevê que a ré se compromete a atuar perante o agente financeiro para viabilizar acordo de quitação da dívida do consumidor, mediante repasses mensais por no mínimo 24 meses, período em que retém os valores sem quitação imediata da obrigação principal (cláusulas quinta, parágrafo terceiro, e sexta - ID 70728696, página 3). Em vez de repassar diretamente as parcelas ao credor original, o consumidor transfere à ré valores inferiores, que esta administra e acumula, com a promessa de futura negociação. Durante esse período, não há qualquer garantia de êxito ou de cobertura de eventuais encargos decorrentes da inadimplência, tampouco comprovação de que a ré realiza os atos necessários à negociação.
11. O consumidor, já em situação de inadimplemento e fragilidade, é induzido a acreditar que a adesão ao contrato implicará a regularização de sua dívida junto ao credor, com condições mais favoráveis. Contudo, não há qualquer garantia de sucesso na negociação prometida, nem respaldo do credor original para a operação. Cria-se, assim, uma falsa expectativa de solução da dívida, que leva o consumidor a deixar de cumprir obrigações já assumidas.
12. A boa-fé exige conduta leal, transparente e cooperativa entre as partes contratantes, especialmente quando há desequilíbrio de informações. No caso, a empresa induz o consumidor a interromper o pagamento de um contrato ainda vigente, sem aquiescência do credor, expondo-o ao agravamento da dívida, à negativação do nome e a medidas judiciais. Trata-se de comportamento que compromete a confiança necessária nas relações contratuais.
13. A proposta contratual, na prática, visa obstar a regular execução de contrato alheio, o que compromete a licitude do objeto. Nessa perspectiva, restando demonstrado que a finalidade do contrato era desarticular obrigação previamente assumida com terceiro, sem previsão legal ou contratual que ampare tal intervenção, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade, por objeto ilícito (CC, arts. 104, II, e 166, II).
14. Reconhecida a invalidade da contratação, as partes devem retornar ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos pela parte autora, devidamente atualizados.6
15. Diante da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento contratual e nem em litigância de má-fé por parte da parte autora.
16. No mesmo sentido, destaca-se julgados recentes desta Turma Recursal: Acórdão 1922304, 0703943-15.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; Acórdão 1885902, 0732228-06.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9099/95, art. 43; CDC, art. 39, IV, e 51, IV; CC, art. 104, II, 106, II, e 422.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922304, 0703943-15.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; Acórdão 1885902, 0732228-06.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.